Tribunal: TCU
Processo: 022.918/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 145/2023/CFFC-P, de 2/8/2023, encaminha o Requerimento 255/2023, de autoria do Deputado Federal Aureo Ribeiro, que solicita ao TCU a realização de auditoria a fim de apurar "possíveis irregularidades na contratação de serviços na modalidade 'VAS ou Serviços de Valor Adicionado' em programas estaduais de provimento de acesso móvel a alunos de escolas públicas".

Inteiro teor:
Acórdão 226/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer do TCU realização de auditoria "a fim de se apurar possíveis irregularidades na contratação de serviços na modalidade 'Serviços de Valor Adicionado' em programas estaduais de provimento de acesso móvel a alunos de escolas públicas"; Considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 2521/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, dentre outras deliberações, conheceu da SCN, estendeu os atributos definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008 ao TC Processo 009.688/2023-4 (denúncia conexa sob relatoria do Ministro Vital do Rêgo), e expediu diligências à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acerca da natureza jurídica e do embasamento legal e normativo do serviço de valor adicionado prestado pela empresa Base Mobile (CNPJ 36.163.224/0001-61), a qual não dispõe de outorga para a prestação de serviço móvel pessoal (SMP); Considerando que a Anatel, em atendimento às diligências, discorreu acerca dos fatos e aspectos regulatórios concernentes à sua atuação, descrevendo as medidas e os entendimentos que vêm sendo adotados pela entidade; Considerando que se encontram em trâmite na agência processos que versam sobre a temática discutida na SCN (53500.007326/2023-98, 53500.007313/2023-19, 53500.007321/2023-65, 53500.014175/2023-24, 53500.014421/2023-48 e 53500.015399/2023-53); Considerando, contudo, que a avaliação de mérito dos aludidos processos ainda não passou pelo crivo do Conselho Diretor da Anatel, não havendo, portanto, posicionamento formal definitivo da entidade sobre a possibilidade de prestação do serviço nos moldes narrados na presente SCN; Considerando que o TC Processo 009.688/2023-4 , conexo ao presente processo, que trata de denúncia formulada a esta Corte de Contas acerca de licitações envolvendo a empresa Base Mobile nos Estados de Amazonas, Alagoas e Santa Catarina, permanece em fase de instrução de mérito, pendente de apreciação por esta Corte de Contas; Considerando a necessidade de prorrogar o prazo para atendimento da Solicitação do Congresso Nacional e que, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, o prazo para atendimento da SCN pode ser prorrogado, uma única vez, pelo Plenário, por até metade do inicialmente fixado; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Auditoria Especializada em Comunicações às peças 22-24, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "c" e "e", do RI/TCU, em: a) prorrogar por noventa dias o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008; b) comunicar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados a prolação deste Acórdão, em cumprimento ao art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008; c) trasladar cópia do presente Acórdão para o TC Processo 009.688/2023-4 ; e d) promover , com fulcro no art. 11 da Lei 8.443/92, diligência à Agência Nacional de Telecomunicações para que, no prazo de sete dias, informe a expectativa de prazo para a conclusão da análise de mérito dos processos 53500.007326/2023-98, 53500.007313/2023-19, 53500.007321/2023-65, 53500.014175/2023-24, 53500.014421/2023-48 e 53500.015399/2023-53 pela área técnica e sua posterior apreciação pelo Conselho Diretor da Anatel. 1. Processo TC- Processo 022.918/2023-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.